Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO ASSINADO POR UM ÚNICO ESPECIALISTA. RECURSO SEM ASSINATURA. REQUISITOS DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. RESPOSTA DA BANCA SEM ASSINATURA DO PSICÓLOGO OU DA COMISSÃO DE PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 62 E 63, § 2o, DA LEI N. 4.949/2012. AFRONTA AO ART. 7o, § 1o, DA RESOLUÇÃO CFP N. 2/2016 E AO ART. 5o, § 8o DA RESOLUÇÃO CFP N. 6/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Edital no 1/2022 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal Distrital. A realização de prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, para ingresso em cargo da carreira de Polícia Penal está prevista no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Distrital n. 3.699/2005 e no item 15 do Edital de Abertura do certame em referência. 1.1. Ao compulsar o arcabouço probatório, nota-se que quem realizou a avaliação de aptidão psicológica também foi responsável pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo apelante, o que ofende o art. 63, § 2o, da Lei Distrital no 4.949/12. Não bastasse, observa-se também que – conforme o art. 7o, § 1o, da Resolução CFP n. 2/2016 – os membros da comissão de avaliação psicológica são impedidos de analisar o recurso interposto contra o mencionado exame. 1.2. E, nesse contexto, a resposta ao recurso apresentado contra a eliminação do apelante está subscrita pelo "Instituto AOCP", sem especificação do psicólogo ou da comissão de profissionais responsáveis. Logo, o documento não permite identificar a composição da banca examinadora do recurso administrativo, violando o art. 62 da Lei Distrital no 4.949/12 e o art. 5o, § 8o, da Resolução CFP n. 6/2019.
2. O Edital do certame, no subitem 15.2.2, ressaltou a necessidade de se respeitar os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia durante a fase de prova de aptidão psicológica, o que não foi devidamente observado.
3. O Supremo Tribunal de Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1009, firmou entendimento de que "no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame".
4. Logo, deve ser declarada a nulidade da avaliação psicológica do impetrante e, em consequência, determinada a realização de novo exame em que se garanta a estrita observância aos critérios legais.
5. Apelação conhecida e provida. Segurança concedida.